Tribunal: TJBA
Processo: 8041605-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041605-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: P. L. P. e outros

Advogado(s)
:
RAMON FOLHADELLA BATTAGLIA, NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Plano de saúde. Recusa de cobertura de medicamento à base de canabidiol. Tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). Sentença que julgou procedentes os
pedidos
autorais para confirmar a tutela antecipada e determinar o fornecimento/custeio do medicamento “MedKaya CBD USA Line Broadspectrum - Sabor Morango 3.000mg, Óleo (1un de 30mL) - 12 embalagens ano”, além de condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, caracterizando-se a hipótese de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. O relatório médico comprova que o paciente apresenta sintomas típicos do autismo, a necessidade do medicamento à base de Canabidiol e a melhora clínica significativa com seu uso, sendo urgente a manutenção contínua do tratamento. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não sendo admitido que a operadora limite os tratamentos necessários ao enfrentamento de doenças cobertas, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Embora o medicamento não possua registro definitivo na ANVISA, há autorização especial de importação concedida pela própria agência reguladora, o que pressupõe a segurança sanitária do fármaco. Os arts. 2º, III e 3º, III, alínea "d", da Lei nº 12.764/2012 que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista assegura o acesso a medicamentos necessários ao tratamento. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico do STJ, tendo em vista que impõe ao paciente sofrimento e angústia, afetando diretamente sua qualidade de vida. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do quadro clínico do autor, a conduta da apelante e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, conforme precedentes desta Quinta Câmara Cível. Sentença mantida.Apelação Cível improvida.